Tribunal: STF
Processo: HC 266558
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO E DO QUAL SE DECLINA DA COMPETÊNCIA. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.12.2025, por João Francisco Ribeiro, advogado, em benefício de Sintia Santos, direcionado ao “Superior Tribunal Federal” (sic), sendo indicado como ato coator “acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão de n. 2337310-59.2025.8.26.0000”.
O caso
2. A paciente cumpre pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de entorpecentes, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo denegado ordem de habeas corpus no qual a defesa buscava concessão de prisão domiciliar (doc. 7).  

3. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na concessão do benefício à paciente, sustentando estarem preenchidos os requisitos legais para o benefício.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

4. Pelo que se depreende da inicial e dos documentos juntados, busca-se nesta impetração reforma de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou ordem de habeas corpus no qual a defesa buscava concessão de prisão domiciliar.

O Tribunal estadual não tem seus atos judiciais sujeitos à apreciação direta e originária do Supremo Tribunal Federal.

5. A competência deste Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão da paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).

A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.

6. Considerando o histórico processual narrado, tem-se que a impetração deve ser remetida, com urgência, para análise e decisão do Superior Tribunal de Justiça, competente para apreciar eventual coação praticada por Tribunal estadual (al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República).

7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), determinando a remessa dos autos eletrônicos ao Superior Tribunal de Justiça (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

À Secretaria Judiciária, para reajustar o cabeçalho com indicação precisa do impetrado.

Publique-se.

Arquive-se, com certificação imediata do trânsito em julgado.

Brasília, 17 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora